Tribunal: TJSP
Processo: 1009995-35.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009995-35.2017.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
PAULO CÉSAR ROBERTO, é embargado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009995-35.2017.8.26.0451/50000 -Voto no
2
Voto no 44.146
Emb. Decl. n° 1009995-35.2017.8.26.0451/50000
Comarca: Piracicaba
Embargante: Paulo César Roberto
Embargada: Banco Itaucard S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos legais do art.
1.022, do CPC. REJEIÇÃO.

Trata-se de embargos de declaração manejados pelo autor, do v.
acórdão que negou provimento ao seu recurso.
Aduz o embargante haver omissão no julgado e o faz sob o
argumento de que não houve pronunciamento acerca das tarifas de registro de
contrato e de avaliação do bem.
Recurso recebido e processado.
É o relatório.
Inexiste o vício apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009995-35.2017.8.26.0451/50000 -Voto no
3
As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem tratam-se
de inovação recursal.
O que se percebe é a pretensão da embargante de obter nova
apreciação a respeito do mérito da questão debatida.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram, ao
contrário do quanto afirmado, expressamente abordadas, fundamentadas e
decididas, sendo forçoso reconhecer que o intento da embargante destoa da
escorreita finalidade legal dos embargos.
Na verdade, esquece-se a embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505, do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que desenvolveu para se chegar
àquela, ainda que incorreta ou deficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009995-35.2017.8.26.0451/50000 -Voto no
4
Assim, se não houve acerto no posicionamento adotado por esta
colenda Câmara, como é a visão da embargante, sua correção à evidência não
se dá por meio do recurso de que se valeu, por falta dos pressupostos legais
do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração ora
opostos.
Sebastião Flávio
Relator